Tribunal: TJSP
Processo: 1501703-72.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos.

Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1501703-72.2019.8.26.0535; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, CP, ARTIGO 244-B, DO ECA, C/C ARTIGO 70, CP) – RECURSO DA DEFESA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
AFASTAMENTO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO – Inviabilidade. Dispensável a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, CP, ARTIGO 244-B, DO ECA, C/C ARTIGO 70, CP) – RECURSO DA DEFESA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
AFASTAMENTO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO – Inviabilidade. Dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito para a configuração da referida majorante, quando o conjunto probatório é seguro para afirmar o uso do artefato.
AFASTAMENTO DA COMBINAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS) – Configura falta de interesse recursal na reforma de decisão recorrida, como no pleito do afastamento da combinação de duas causas de aumento de pena quando aplicada apenas uma delas pelo Juízo a quo.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – Possibilidade. Em se tratando de réu primário, cabível o regime semiaberto, adequado ao quantitativo de pena aplicada. Inteligência do artigo 33, § 2o, b, e § 3o do CP. Súmula 440 do STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR PENA ALTERNATIVA – Impossibilidade. O acusado foi condenado pela prática de roubo e corrupção de menores à pena superior a quatro anos de reclusão, restando patente que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, cuja vedação se encontra prevista no art. 44, inc. I, do CP.
DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais.
PREQUESTIONAMENTO – Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501703-72.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RONALDO
RODRIGUES SANTOS ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso interposto por Ronaldo Rodrigues Santos Andrade para
alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
2
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0228 - Comarca de Guarulhos –
4a Vara Criminal
Apelante
: Ronaldo Rodrigues Santos Andrade
Apelado
: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
Voto no 36.141
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO
EM
CONCURSO
FORMAL
COM
CORRUPÇÃO
DE
MENORES (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I,
CP, ARTIGO 244-B, DO ECA, C/C ARTIGO 70, CP)

RECURSO DA DEFESA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA Inocorrência. Autoria
e materialidade devidamente comprovadas.
AFASTAMENTO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO

Inviabilidade. Dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada
no delito para a configuração da referida majorante, quando o
conjunto probatório é seguro para afirmar o uso do artefato.
AFASTAMENTO DA COMBINAÇÃO DE CAUSAS DE
AUMENTO DE PENA (USO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO DE PESSOAS)
Configura falta de interesse
recursal na reforma de decisão recorrida, como no pleito do
afastamento da combinação de duas causas de aumento de pena
quando aplicada apenas uma delas pelo Juízo a quo.
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO

Possibilidade. Em se tratando de réu primário, cabível o regime
semiaberto,
adequado ao quantitativo de pena aplicada.
Inteligência do artigo 33, § 2o, b, e § 3o do CP. Súmula 440 do
STJ.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CARCERÁRIA
POR
PENA
ALTERNATIVA Impossibilidade. O acusado foi condenado
pela prática de roubo e corrupção de menores à pena superior a
quatro anos de reclusão, restando patente que não faz jus à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos por se tratar de crime cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, cuja vedação se encontra prevista no art. 44, inc.
I, do CP.
DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal
deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais.
PREQUESTIONAMENTO

Afigura-se
desnecessária
a
abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela
parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de
interposição de Recursos.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
3
Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta por Ronaldo
Rodrigues Santos Andrade contra a r. sentença datada de 02 de outubro de
2019, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o,
incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal
(fls. 161/166).
Pugna a Defesa pela absolvição, sustentando a
ausência de provas suficientes ao decreto condenatório, subsidiariamente,
pugna pelo afastamento do emprego de arma de fogo ou o afastamento da
combinação de causas de aumento de pena, além do abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e substituição da pena por
restritivas de direitos. Por fim, pleiteia o prequestionamento de toda a matéria
ventilada, observada a detração penal (fls. 191/203).
Após as contrarrazões (fls. 206/209), sobreveio o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça que opinou pelo não
provimento ao apelo defensivo (fls. 215/220).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 22 de junho de
2019, por volta da 00h30min, em local incerto, mas sabendo-se que nas
proximidades do Supermercado Atacadão, nesta cidade e Comarca de
Guarulhos, RONALDO RODRIGUES SANTOS ANDRADE, qualificado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
4
interrogado a fls. 16, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o
adolescente J.O.P., subtraiu, em proveito de ambos, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo automotor
Hyundai/Tucson, de placas GAV-2204, ano 2006/2007, cor preta, e um
aparelho de telefone celular Motorola/Moto G S5 Plus, pertencentes à vítima
Edilson de Lima Junior (auto de exibição, apreensão e entrega do veículo a
fls. 07).
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e espaço já mencionadas, RONALDO RODRIGUES SANTOS
ANDRADE facilitou a corrupção do adolescente J.O.P., de dezesseis anos de
idade, com ele praticando a infração penal acima descrita.
Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e
espaço acima descritas, a vítima trafegava com seu veículo pelo local dos
fatos.
Naquele momento, o indiciado RONALDO e o
adolescente J.O.P., já previamente unidos e ajustados no propósito de cometer
crime de roubo, aproximaram-se em uma motocicleta de placas não anotadas
e interceptaram o veículo da vítima, abordando-a na sequência e anunciando
assalto.
Um dos autores, aquele que ocupava a garupa da
motocicleta, determinou à vítima que descesse do veículo, exibindo-lhe arma
de fogo.
Intimidada pela grave ameaça, a vítima cedeu ao
comando e saltou do veículo.
Ato contínuo, referido autor assumiu a condução do
veículo da vítima, evadindo-se do local, levando ainda o celular do ofendido,
objeto que estava no interior do automóvel. O comparsa, igualmente, fugiu do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
5
local com a motocicleta. A vítima acionou a Polícia Militar por telefone.
Cerca de três horas depois, policiais militares em
patrulhamento, já informados do roubo em questão, avistaram o veículo
trafegando pela Rua Adianópolis, altura do no 229, bairro Cocaia, e deram
ordem de parada. O veículo era conduzido por RONALDO, que empreendeu
fuga, mas o automóvel foi detido logo em sequência.
RONALDO foi abordado pelos policiais logo
quando descia do veículo; o adolescente Jeferson correu, mas foi detido
alguns metros adiante. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em
poder de ambos.
O adolescente J.O.P. confessou informalmente aos
policiais ter praticado o roubo em companhia de RONALDO. O indiciado,
por sua vez, negou o crime.
Em solo policial, tanto o indiciado quanto o
adolescente infrator permaneceram em silêncio (fls. 15/16).
A vítima reconheceu RONALDO e o adolescente
J.O.P. como autores do crime (autos de reconhecimento a fls. 14 e 17).
Ao praticar o delito de roubo com o adolescente
J.O.P., o indiciado facilitou-lhe a corrupção.
A denúncia foi oferecida em 10 de julho de 2019
(fls. 52/55).
Recebida a denúncia no dia 16 de julho de 2019
(fls. 56), o réu foi citado (fls. 155). Foi apresentada defesa preliminar (fls.
107/116).
A r. sentença condenatória foi publicada em
audiência aos 02 de outubro de 2019 (fls. 166).
A materialidade do delito está demonstrada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
6
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06),
auto de exibição e apreensão (fls. 07), auto de reconhecimento (fls. 14) e pela
prova oral produzida nos autos.
A autoria do réu também restou demonstrada.
Interrogado em juízo o acusado disse que foi a uma
festa onde encontrou J., que dizia estar com o veículo de sua tia. Após sair da
festa, assumiu a direção do veículo. Não sabia que o veículo era roubado.
Fugiu dos policiais porque o coração acelerou (mídia digital).
A vítima Edilson de Lima Júnior reconheceu, em
juízo, o réu como um dos autores do roubo. Narrou que, por volta da meia-
noite, trafegava com seu veículo quando foi surpreendido por dois indivíduos
em uma motocicleta. O acusado desceu da moto e apontou a arma,
anunciando o roubo. A vítima desceu do veículo imediatamente e deixou o
celular. O acusado assumiu a direção, deixando o local. O menor permaneceu
na motocicleta e usava capacete. Viu a arma de fogo bem de perto, o réu a
apontou para sua cabeça e era nitidamente verdadeira. Ligou para a Polícia
Militar e após algumas horas foi informado que seu veículo havia sido
encontrado e dois suspeitos estavam presos. Na Delegacia de Polícia
reconheceu os agentes apresentados como os autores da subtração. O veículo
estava danificado, pagou cerca de R$ 900,00 para consertá-lo. O celular
nunca foi recuperado. O local era bem iluminado, tinha supermercado e
outras firmas. O acusado não usava capacete (mídia digital).
A testemunha Evanderli Cordeiro dos Santos,
policial militar, relatou, em juízo, que foi acionado pelo COPOM para atender
uma ocorrência de roubo. Em patrulhamento, avistou o veículo e ordenou que
parasse. Após breve acompanhamento, o veículo parou por pane mecânica.
Os ocupantes desembarcaram e foram detidos. Questionado sobre os fatos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
7
adolescente confessou ter cometido o roubo juntamente com o réu, com
emprego de arma de brinquedo. O acusado era o condutor do veículo. Ambos
foram conduzidos à delegacia e foram reconhecidos pela vítima. Entre o local
do roubo e o local da apreensão a distância é de cerca de 5 km (mídia digital).
Examinando a prova produzida, verifica-se que a
condenação era de rigor.
Tem-se que a negativa de autoria esboçada pelo
apelante foi desmentida pelas seguras declarações da vítima que descreveu,
de forma coerente, imparcial e detalhada os fatos nos moldes descritos na
denúncia e reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas.
Resta, portanto, isolada e sem qualquer respaldo a
afirmação defensiva de que “a vítima, única testemunha de que o réu
participou do delito, mas não tem toda certeza”.
Ademais, nada há nos autos a indicar que a vítima
tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a
autoria dos fatos.
A palavra da vítima, no caso, assume papel
preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial
relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo
crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí
porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teria ela qualquer
proveito em mentir.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO TENTATIVA
DE
ABSOLVIÇÃO

AGENTES
CONHECIDOS
DA
VÍTIMA

RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA CORROBORADA POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
8
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONDENAÇÃO MANTIDA

DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO
REGIME CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E
33, § 3o DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da vítima, nos
crimes contra o patrimônio, quando firme e corroborada por demais
elementos de provas, é suficiente para embasar o decreto condenatório,
máxime quando os agentes são vizinhos da mesma e não apontado nenhum
motivo que justifique querer prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação
Criminal N. 2010.009597-6 - Campo Grande Relator:Des. João Carlos
Brandes Garcia -Publicação: 08/07/2010 - No Diário: 2231 -Órgão Julgador:
1a Turma Criminal).
Embora não seja testemunha, as declarações do
ofendido constituem-se em meio de prova, sem, contudo, ter, normalmente, o
valor da prova testemunhal diante do interesse no litígio. Todavia, como se
tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido
podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas
[...]. São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros
culpados (Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 547).
“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o,
I E II, CP) PLEITO ABSOLUTÓRIO ARGUIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
NÃO ACOLHIMENTO
PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
9
ART. 226 DO CPP.” (TJPR 5a C. Crim. AC no 1.199.404-4 Rel. Des.
Marcus Vinícius de Lacerda Costa DJ 17/07/2014).
Com
relação
ao
reconhecimento
pessoal,
a
jurisprudência pátria já deixou pacificado que:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ROUBO
-
QUALIFICADO - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADOS - PROVA TESTEMUNHAL RECONHECIMENTO PELA
VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO”.
(APELAÇÃO
No
2009.00208181-0-
TJMS-
PRIMEIRA
TURMA
CRIMINAL- Relator: Des. João Batista da Costa Marques - Publicação:
08/07/2009).
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO TENTATIVA
DE
ABSOLVIÇÃO

AGENTES
CONHECIDOS
DA
VÍTIMA

RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA CORROBORADA POR
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONDENAÇÃO MANTIDA

DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO
REGIME CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E
33, § 3o DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da vítima, nos
crimes contra o patrimônio, quando firme e corroborada por demais
elementos de provas, é suficiente para embasar o decreto condenatório,
máxime quando os agentes são vizinhos da mesma e não apontado nenhum
motivo que justifique querer prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação
Criminal N. 2010.009597-6 - Campo Grande Relator:Des. João Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
10
Brandes Garcia -Publicação: 08/07/2010 - No Diário: 2231 - Órgão Julgador:
1a Turma Criminal) (Grifo nosso).
Ressalto que em sede de crimes patrimoniais,
geralmente praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da
vítima, mormente quando encontra respaldo em indícios e outros elementos
de prova, como no caso em análise.
Sobre o assunto:
Em se tratando de delito praticado contra o
patrimônio, de regra ocorrido na clandestinidade, a palavra da vítima
reveste-se de primordial importância, de modo que autoriza a solução
condenatória, mormente quando nenhum relacionamento teve anteriormente
com o increpado, sendo, portanto, nenhum o seu interesse em incriminá-lo.
(RJTACRIM 45/290).
Ademais, corroborando com as declarações da
vítima, tem-se o depoimento do policial militar que apesar de não ter
presenciado o roubo, efetuou a prisão dos envolvidos na posse da res furtiva,
logo após o delito, sendo certo que o acusado estava na direção do veículo, a
afastar a alegação defensiva de que “o elemento objetivo do tipo penal do
roubo não ficou configurado” ou “não roubou coisa ou bem, e não estava
portando nenhum produto de roubo”. Confirmou, ainda, que o adolescente
confessou informalmente ter praticado o roubo juntamente com o acusado,
tendo a vítima reconhecido ambos na delegacia.
Como é cediço, o testemunho policial é de grande
valia, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na
presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
11
eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que
não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.
In casu, não há dúvida razoável de que o policial
aqui ouvido tinha o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão
pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tais depoimentos na
formação do juízo de condenação.
A propósito:
(...) A absolvição pela negativa de autoria do
agente, não se sustenta quando a condenação é amparada em elementos
seguros de convicção, como o depoimento prestado por policiais, as quais
formam um conjunto probatório para embasar um decreto condenatório. A
palavra de policial tem o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos, por serem revestidos de presunção de
veracidade(...).TJMS, AC no 2011.000352-9/0000-00, Rel. Des. Claudionor
Miguel Abss Duarte, Segunda turma Criminal, j. 14.02.2011.
(..) O depoimento testemunhal de policiais,
especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório,
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, mormente quando
corroborado com o interrogatório do réu na fase inquisitiva(...). TJMS, AC,
no 2011.013791-6/0000-00, Rel. Exmo. Sr. Juiz Francisco Gerardo de Sousa,
Primeira Turma Criminal, j. 15/08/2011.
Também não merecem prosperar as alegações
defensivas no sentido de que o policial mostrou “total desconhecimento do
fato” ao afirmar que o réu admitiu a autoria do crime, quando na verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
12
disse apenas que o adolescente confessou informalmente o delito, não sendo o
caso de descreditar a palavra do policial.
Sendo assim, descabe afastar a validade do
depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição
funcional, já que foi ele submetido ao contraditório como qualquer outra
testemunha.
Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes
crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse
mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.
A par disso, fica ele igualmente sujeito, como
qualquer cidadão comum, às penas do crime de denunciação caluniosa, caso
venham a imputar falsamente a qualquer pessoa a prática de crimes, nos
termos do artigo 339, do Código Penal.
Na hipótese dos autos, claro está o dolo e o elemento
subjetivo do tipo, pois o acusado e o adolescente orquestraram o roubo
munidos de arma de fogo para garantir o sucesso da empreitada, a afastar a
alegação de que “não tinha intenção de roubar ninguém” conforme expôs a
defesa em razões recursais.
Assim, verifica-se que as teses apresentadas pela
combativa Defesa não procedem, ao tempo em que o conjunto probatório
mostra-se firme e apto a sustentar a condenação do apelante, motivo pelo qual
mantém-se a o decreto condenatório.
A propósito:
“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO
DA DEFESA
CRIME DE ROUBO PRETENSA ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
TENTADO

ALEGADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
13
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
IMPOSSIBILIDADE
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE E HARMÔNICO CONDENAÇÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do agente pelo delito
previsto no art. 157, caput CP quando o conjunto probatório mostra-se
coerente e harmônico, sendo suficiente para a ensejar a condenação, não
havendo
se
falar
em
insuficiência
de
provas
[...]” (TJMS
Apelação Criminal n. 2010.026475-3/0000-00 Rel. Des. Manoel Mendes
Carli, julg. 13.12.10).
A exculpatória apresentada por Ronaldo não restou
provada nos autos, eis que nenhuma testemunha de defesa foi ouvida sob o
contraditório a beneficiar o acusado, tampouco a comprovar, ao menos as
suas alegações.
Por fim, convém consignar que:
“O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
Do afastamento do emprego de arma de fogo
Afigura-se inadmissível a pretensão do réu em ter
excluída de sua condenação a causa de exasperação pelo emprego de arma de
fogo, uma vez que foi amplamente provado o uso para o cometimento do
crime de roubo.
Sem embargo de respeitável entendimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
14
contrário, entendo que mesmo com a ausência da arma empregada pelo
agente na prática do roubo não obsta o reconhecimento da causa de aumento,
desde que tal circunstância seja confirmada por prova idônea.
Nesse sentido:
"Roubo. Qualificadoras (concurso de pessoas e
emprego da arma de fogo) devidamente comprovadas pelas declarações da
vítima. Afastamento. Impossibilidade. Ausência de apreensão da arma.
Desnecessidade. Emprego de revólver confirmado pela vítima. Suficiência
para caracterizar a qualificadora" (Apelação Criminal n° 990.09.006639-3,
Rel. Des. Pedro Menin, julgado em 26.05.09, VU).
O emprego da arma de fogo foi seguramente
afirmado pela vítima que viu o acusado armado, tendo o revólver apontado
para sua cabeça, próximo do seu olhar, e era nitidamente verdadeira.
Quanto a não apreensão da arma de fogo utilizada
no roubo, pacífico o entendimento no sentido da desnecessidade da apreensão
e perícia de arma de fogo para configuração do aumento de pena previsto no
inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal.
Nesse sentido, trago recentes julgados:

HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
PELO
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE PENA PREVISTO
NO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. DESNECESSIDADE DA
APREENSÃO E DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA SE O SEU
EMPREGO FOI COMPROVADO POR OUTRO MEIO DE PROVA. ROUBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
15
CONSUMADO.
INVERSÃO
DA
POSSE
DA
RES
SUBTRAÍDA.
PRECEDENTES. 1. A incidência da majorante do inciso I do § 2o do artigo
157 do Código Penal prescinde da apreensão da arma, desde que
comprovado o seu uso por outros meios. 2. É firme a jurisprudência da corte
no sentido de que “à consumação do crime de roubo é suficiente a
verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o agente
tido a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em seguida” (HC
no 94.243/SP, segunda turma, relator o ministro eros grau, dje de 14/8/09). 3.
Habeas corpus denegado. (STF; HC 106.610; MS; Primeira Turma; Rel.
Min. Dias Toffoli; Julg. 01/02/2011; DJE 05/05/2011; Pág. 47) (grifo nosso).

HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO
ART. 157, § 2o, I, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E
PERÍCIA
DO
PETRECHO
PARA
COMPROVAÇÃO
DA
POTENCIALIDADE LESIVA. TESE PREVALENTE NA TERCEIRA SEÇÃO
DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção
desta Corte, originada a partir do julgamento dos ERESP no 961.863/RS
(julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art.
157, § 2o, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e
submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato
pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima
ou depoimento de testemunhas, o que ocorreu no caso. 3. Ordem denegada.
(STJ; HC 176.262; Proc. 2010/0108802-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og
Fernandes; Julg. 07/04/2011; DJE 09/05/2011) (grifo nosso).
Nessa linha é o entendimento do Colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
16
Tribunal Federal:
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE
SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
ORDEM DENEGADA. (HC 96099, Relator: Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009
PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-03 PP-00498).
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO
CRIMINAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO
ARTIGO 157, §2o, I, DO CP. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA APTA A
COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO E PERÍCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO. Para
configuração da majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é
desnecessária a apreensão ou a perícia da arma de fogo quando outros
elementos evidenciam a utilização do artefato na consumação do roubo,
como é o caso da prova testemunhal. Se a pena base foi indevidamente
exacerbada, deve ser reduzida ao mínimo previsto. (TJMS; EI-ACr-Recl
2010.024859-1/0001-00; Dourados; Seção Criminal; Rela Desa Marilza Lúcia
Fortes; DJEMS 09/05/2011; Pág. 35) (grifo nosso).
Portanto, a causa especial do uso de arma ficou bem
comprovada pela prova oral produzida, não podendo ser afastada.
Da dosimetria da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
17
O quantum das penas foi assim fundamentado e não
está a merecer reparos (fls. 164/165):
“As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto
Repressivo são favoráveis ao denunciado.
Ele não registra maus antecedentes. Existe um único
apontamento em sua ficha criminal, referente ao presente processo, o que
permite concluir que o evento delitivo em questão foi um evento episódico na
sua vida. Não existem nos autos elementos que permitam valorar
negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade
externada pela prática do crime não se mostrou acentuada. As
circunstâncias, consequências e motivos são absolutamente normais à
espécie, de forma que a reprovabilidade do comportamento do agente não
extrapolou o que já punido pelo tipo penal. Por fim, a vítima não contribuiu
para o delito, razão pela qual seus comportamentos em nada influenciam na
pena.
Nesse passo, não havendo nada que possa justificar
a elevação da sanção nesta primeira etapa, fixo as penas-base no mínimo
legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de
roubo, e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor.
Na
segunda
fase
do
cálculo,
inexistem
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na derradeira etapa do cálculo, configurada as
majorantes do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. Em razão das
circunstâncias do caso concreto, entendo desnecessária a aplicação de
ambas as causas de aumento. Com esteio no art. 68, parágrafo único, do
Código Penal, aplico apenas o aumento relativo à majorante do art. 157, § 2o-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
18
A, I, do Código Penal, qual seja, 2/3 (dois terços).
Realizada esta operação, chega-se às penas de 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.
Ficam, assim, estabelecidas as seguintes sanções:
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para
o roubo; e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.
Mediante uma única conduta e sem diversidade de
desígnios, o réu praticou as duas infrações, atentando contra dois bens
jurídicos distintos, o patrimônio da vítima e a moralidade do adolescente
Jeferson. Nesse passo, de rigor o reconhecimento do concurso formal entre
os crimes de roubo e corrupção de menores, como faz o Tribunal de Justiça
local em situações semelhantes (...)
Há de se observar, contudo, o concurso material
benéfico previsto no art. 70, parágrafo único, do Código Penal. Diante disso,
chega-se a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16
(dezesseis) dias-multa, sanção que torno definitiva.
Em razão da situação financeira do réu, fixo o valor
unitário do dia-multa no piso legal.
Apesar de as penas terem sido fixadas no mínimo
legal, os fatos imputados ao réu são concretamente graves.
Com efeito, o réu praticou um crime de roubo com o
uso de arma de fogo na companhia de um adolescente de apenas de 16
(dezesseis) anos.
De se destacar, ainda, que não obstante a existência
de prova robusta em seu desfavor, o réu negou a prática do crime, não
demonstrando arrependimento ou vontade de emenda.
Diante deste cenário fático, resta claro que o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
19
intermediário seria absolutamente insuficiente para se alcançar as
finalidades da sanção penal, não sendo capaz de repreender de modo
adequado o comportamento do réu, nem tampouco desestimular a recidiva.
Por estes motivos, o réu deverá iniciar o
cumprimento da pena no regime fechado.
O tempo de prisão cautelar, cerca de 03 (três)
meses, não autoriza o abrandamento do regime prisional. Inviável, portanto,
a realização da detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo
Civil.
O crime foi praticado mediante grave ameaça à
pessoa, circunstância que impede a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, caput, do Código
Penal”.
Do pleito de afastamento da combinação das
causas de aumento
Na terceira fase, como se vê, foi aplicada apenas
uma causa de aumento de pena: “(...), entendo desnecessária a aplicação de
ambas as causas de aumento. Com esteio no art. 68, parágrafo único, do
Código Penal, aplico apenas o aumento relativo à majorante do art. 157, § 2o-
A, I, do Código Penal, qual seja, 2/3 (dois terços)”.
Carece, portanto, de interesse recursal a irresignação
defensiva no que tange ao pedido do afastamento da cumulação das
majorantes relativas ao emprego de arma com a do concurso de agentes, já
que foi atendido na sentença recorrida.
A saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
20
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO
MAJORADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
-
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
-
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há
interesse da defesa no que pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e
no que pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na
hipótese em que tais expedientes já houverem sido realizados na sentença. 2.
O delito de roubo envolve violência ou grave ameaça à pessoa, sendo vedada
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos
termos do artigo 44, I, do Código Penal. (TJMG - Apelação
Criminal 1.0071.15.001067-7/005,
Relator(a):
Des.(a)
Paulo
Calmon
Nogueira da Gama, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/01/2020,
publicação da súmula em 29/01/2020)
Da alteração do regime inicial
Razão assiste à defesa no tocante ao abrandamento
do regime inicial de cumprimento de pena, que deve ser alterado para o
semiaberto.
Isto porque, a gravidade do delito, por si só, não é
suficiente para justificar a imposição do regime fechado, sendo vedada a
utilização de critérios puramente discricionários para a fixação do regime
inicial de cumprimento de pena, em atenção aos ditames legais.
Nesse sentido, as Súmulas 718 e 719 do Supremo
Tribunal Federal, respectivamente:
"A opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
21
regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada"; "A
imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea".
Trata-se de réu primário, não havendo motivo para
fixação do regime mais grave.
Ademais, nos termos do art. 33, §2o, "b", do CPB, é
possível a fixação do regime semiaberto em relação ao caso em tela.
A respeito do assunto, pertinente colacionar o
seguinte julgado do Pretório Excelso:
"HABEAS CORPUS. REGIME de cumprimento da
pena. Súmula n.o 718 do STF ('A opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de
regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada'). Súmula
no719 do STF ('A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a
pena aplicada permitir exige motivação idônea'). Fixada a pena em seu
mínimo legal, inferior a 8 (oito) anos, não sendo caso de reincidência, e
reconhecidos, tanto pela sentença como pelo acórdão do Tribunal estadual,
os bons antecedentes e a primariedade do réu, não há falar em adoção do
regime inicial fechado para o cumprimento da pena sob o argumento de que
a referida modalidade de crime vem causando grande comoção social,
restando, assim, evidente a ofensa ao art. 33, § 2o, "b" e § 3o c/c art. 59 do
Código Penal. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF. Ordem concedida"
(HC 83605/SP. Relatora Ministra ELLEN GRACIE. Publicação: DJ
23/04/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
22
Dessa forma, mostra-se demasiadamente rigorosa a
fixação do regime fechado para o início do cumprimento das penas a ele
impostas.
In casu, os critérios previstos no art. 59, do CP, são
totalmente favoráveis ao apelante, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo
legal.
Se a determinação do regime inicial de cumprimento
da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59, que in
casu são todas favoráveis ao apelante, atendendo o disposto no art. 33, § 2o,
“b”, a pena privativa de liberdade do apelante deverá ser cumprida no regime
inicialmente semiaberto.
Nesse
sentido,
trago
à colação o seguinte
precedente:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXAME
PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-APREENSÃO DO INSTRUMENTO.
DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL
DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA
DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DA SUPREMA
CORTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO.
REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPROPRIEDADE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2.o,
ALÍNEA B, E § 3.o DO CÓDIGO PENAL. 1.(...). 2. (...). 3. (...). 4. Fixada a
pena-base no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais válidas
desfavoráveis e, em se tratando de réu primário e com bons antecedentes,
não é possível infligir regime prisional mais gravoso apenas com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
23
gravidade genérica do delito. Inteligência do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art.
59, ambos do Código Penal. Incidência das Súmulas n.o 718 e 719 do
Supremo Tribunal Federal. 5. Ordem parcialmente concedida para, mantida
a condenação, fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena
reclusiva" (HC 162033/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe de 11/10/2010).
Destaque-se, por oportuno, que ao ser fixada a pena
base em seu mínimo legal e reconhecidas favoráveis as circunstâncias
judiciais ao réu, é incabível a imposição de regime prisional mais gravoso,
conforme já pacificado o tema pela edição da Súmula 440 do STJ que dispõe:
"Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com
base apenas na gravidade abstrata do delito".
Da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos
Mantenho a negativa de concessão de penas
substitutivas ou do sursis, face ao não preenchimento dos requisitos legais
(artigo 44, inciso I, e artigo 77, ambos do Código Penal).
Sobre o tema:
“O artigo 44 do Código Penal elenca os requisitos
objetivos e subjetivos para a substituição, quais sejam: a) quantidade de
pena aplicada não superior a 4 anos; b) natureza do crime cometido (com
privilégio o crime culposo, pois independe da pena aplicada); c) modalidade
de execução: sem violência ou grave ameaça a pessoa; d) réu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
24
reincidente em crime doloso; e) prognose de suficiência da substituição,
sendo critérios de análise a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do
fato” (BITENCOURT, Cezar Roberto, Novas Penas Alternativas, 3o ed. São
Paulo, 2006, editora Saraiva).
No caso em análise é patente que o apelante não
atende aos requisitos subjetivos da substituição tendo em vista que o crime
cometido deu-se com violência ou grave ameaça à pessoa, cuja pena foi
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
Acerca dos requisitos necessários para a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim dispõe o artigo
44, inciso I, do Código Penal:
“Art. 44. As penas restritivas de direitos são
autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
“I
aplicada pena privativa de liberdade não
superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo;” - grifo nosso.
Dessa forma, se o recorrente foi condenado pela
prática de roubo, resta patente que não faz jus à substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa.
Nesse sentido.
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
25
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 158, AMBOS DO CP.
CRIME DE EXTORSÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. REEXAME FÁTICO E
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO
ART. 44 DO CP. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. GRAVE
AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO
COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL”
(STJ, AREsp no 1.014.076/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe 13/02/2017).
Da detração
Não descuido de que a inovação legislativa visa
evitar que o apenado "tenha que aguardar a decisão do juiz da execução
penal, permanecendo nessa espera em regime menos gravoso ao que pela lei
faz jus", segundo consta na exposição de motivos do projeto de lei que
culminou com a edição da Lei 12.736/12.
No entanto, entendo que tal medida se torna inócua
diante do já pacificado entendimento do Supremo Tribunal Federal em
idêntico sentido ao da novel legislação aqui discutida.
Esse entendimento motivou a expedição da Súmula
716, segundo a qual "admite-se a progressão de regime de cumprimento da
pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada,
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".
Ora, se a execução provisória da pena é admitida (e
se é provisória é porque a decisão condenatória não transitou em julgado
ainda) para que o apenado possa progredir de regime, ficando a cargo do
juízo da execução tal mister, não vejo necessidade de o juiz do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
26
conhecimento, ao sentenciar, se antecipar para também abrandar o regime
inicial de cumprimento da pena.
Não
obstante,
diante
da
insuficiência
de
informações, acerca da real situação prisional do réu, creio ser inviável sua
análise, que deve ser realizada no Juízo da Execução.
Neste sentido é a doutrina de Renato Brasileiro de
Lima:
"(...) Explica-se: se a regra, doravante, é que a
detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2o),
não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-
se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à
situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha
contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízes diversos, além de
inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com
trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se
transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da
execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à
própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII),
haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a
prolação da sentença condenatória na audiência uma de instrução e
julgamento, é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração
naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao
acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da
execução. Para tanto, deverá o juiz do processo de conhecimento apontar,
fundamentadamente, os motivos que inviabilizam a realização da detração na
sentença condenatória." (in de. Curso de processo penal. Niterói, RJ:
Impetus, 2013; p. 1525/1527).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
27
Ademais, ainda que o sentenciado permaneça preso,
não há nos autos Levantamento de Penas, para certificar o tempo efetivo de
cumprimento de pena provisória. Também não há informações nos autos
quanto ao comportamento carcerário do apelante, que sequer foi
providenciado pela defesa quando da interposição do recurso, para análise do
requisito subjetivo.
Assim, a falta de informações quanto ao tempo
efetivo de cumprimento de pena provisória, bem como quanto ao
comportamento carcerário do apelante neste período, impedem a apreciação
da detração.
Portanto, a questão relativa à detração deverá ser
apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui os informes
suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado permaneceu
provisoriamente preso.
Por fim, no tocante ao pedido de manifestação
acerca dos dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento,
verifica-se ter sido suficientemente discutidas e analisadas as matérias
levantadas nas razões recursais, restando, pois, prejudicado o exame do
prequestionamento.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). TRÁFICO
DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [...] PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVO QUE TRATA DE MATÉRIA EXAMINADA NO ACÓRDÃO.
ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501703-72.2019.8.26.0535 -Voto no 36.141
28
DESPROVIDO. (TJ/SC - Ap. Crim. n. 2011.039009-9, de Palhoça, rel. Desa.
Marli Mosimann Vargas, j. 22.3.12).
O órgão julgador não está obrigado a rebater todas
as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as
razões de seu convencimento. Precedentes (STF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a, HC 107784/SP, julg. em 09.08.2011).
O não-acatamento de todas as teses arguidas pelas
partes não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe
apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não
está o magistrado obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (STF,
Rel. Min. Luiz Fux, 1a T., AI 847887 AgR/MG, julg. em 13.12.2011).
3 - Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto por Ronaldo Rodrigues Santos Andrade para alterar o
regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR